Tribunal: STF
Processo: RHC 260113
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 936.503/MG, assim ementado (eDOC 52):



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADES DA BUSCA PESSOAL E POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS EM OUTRO WRITS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO EXAME. TESES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 79):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, condenação mantida em sede recursal; b) a DPU ajuizou habeas corpus junto ao STJ, mas a ordem foi denegada por considerar-se a impetração como substitutivo de revisão criminal; c) o registro do trânsito em julgado não constitui óbice ao cabimento do writ, especialmente considerando que o constrangimento ilegal é constatável de plano; d) não há, no caso, comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo para a condenação da associação para o tráfico.



    Em razão do exposto, pugna-se seja o acórdão do STJ cassado, bem como seja determinada à Corte a apreciação do habeas corpus proposto pelo ora recorrente, “em particular o constrangimento que consubstancia a nulidade da busca pessoal/veicular”. Subsidiariamente, postula-se a absolvição do recorrente com relação ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, “autorizando-se, por conseguinte, a incidência da forma privilegiado do tráfico, conforme §4º. do art. 33 da Lei de Drogas” (eDOC 86).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 113):



    Direito Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e posse não autorizada de arma de fogo de uso permitido. 1.106,53g de cocaína. Condenação definitiva. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Associação para o tráfico. Estabilidade e permanência do vínculo associativo adequadamente demonstrados pela instância ordinária. Flagrante ilegalidade não caracterizada. 



    – Requer-se o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 53, p. 2-3):



    “De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, porquanto já houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.



    Afora isso, observa-se que as matérias jurídicas relacionadas à análise das nulidades das buscas pessoal/veicular e domiciliar são idênticas àquelas veiculadas nos autos de Habeas Corpus n. 834.215/MG (2023/0220363-8) e n. 935.606/MG (2024/0295391-1), os quais foram devidamente apreciados por este Relator, oportunidades em que não foram constatadas ilegalidades manifestas que justificassem a concessão das ordens. 



    Desse modo, sendo pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 671.963/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021), os pleitos supramencionados não devem ser conhecidos nesta oportunidade. 



    Além disso, em relação aos demais pedidos formulados pela impetrante, verifica-se que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus e a consequente superação do óbice constatado. 



    Isso porque o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no HC n. 931.744/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 18/2/2025).



    Como se vê, no que diz respeito ao alegado constrangimento ilegal referente à nulidade da busca pessoal e veicular, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a matéria já foi apreciada no julgamento dos HCs 834.215/MG e 935.606/MG, ocasião em que não foram constatadas ilegalidades manifestas que justificassem a concessão das ordens.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei).



    No que concerne à condenação do ora recorrente por associação para o tráfico, o acórdão ora impugnado consignou a inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. Essa decisão, a meu ver, não merece reproche.



    De fato, o Magistrado sentenciante compreendeu estar demonstrado o vínculo duradouro e estável entre os corrés, suficiente para configurar a associação para o tráfico, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 17, p. 36-38):



    “As provas colhidas evidenciaram que os dois estavam unidos de forma estável para a prática do tráfico e usavam o imóvel para o cometimento do crime, de tal sorte que mesmo a vizinhança confirmou à Polícia Civil a movimentação típica do tráfico e a participação de Virgínia. 



    O animus associativo prévio exigido para a configuração do delito ora vergastado ficou bastante claro, conquanto os dois agiram ativamente para evitar que as substâncias entorpecentes fossem encontradas pelos policiais, seja afirmando a inexistência de mais ilícitos na casa, ou mesmo buscando afirmar que “o terreno pode ser acessado por qualquer pessoa”. No mesmo sentido, Geanderson tentou assumir toda a droga perante os policiais para evitar a responsabilização do outro membro da associação para o tráfico, leia-se, sua amásia, inclusive dizendo que estava praticando o crime em companhia de Paulo e Otávio, sendo cada um deles responsável pela venda de uma droga diferente.



    [...]



    A comunicação de serviço trazida aos autos evidenciou que Geanderson e Virgínia relacionam-se há cerca de três anos e que os vizinhos indicaram a participação de ambos no crime. Muito embora não exista condenação transitada em julgado com relação à ré Virgínia, causa espécie que ela já tenha sido presa outras três vezes com drogas (inclusive em uma delas levando-as ao amásio privado da liberdade) e ainda alegue não estar associada a Geanderson para a prática do crime. Por óbvio, não se admite a responsabilidade penal objetiva, pois verificar-se-ia a 3ª Velocidade do Direito Penal teorizada por Günther Jakobs, no entanto, no caso vertente, a participação de Virgínia restou hialina. 



    A maneira como estavam organizados, somado inclusive à convergência entre as versões de que não havia mais ilícitos na casa, evidenciam a existência de verdadeira organização para resguardar a atuação criminosa. 



    Reitero que, ainda que aventada a possibilidade da não participação de Virgínia, esta não subsistiria, vez que o comportamento dela denotou a intenção de proteger a si própria e ao amásio do encontro de mais drogas na casa, o que não permite irresoluções da contribuição dela na sociedade que estabeleceram. 



    Ante toda a prova coligida, é mister o reconhecimento de que ali existia uma verdadeira associação voltada à prática do crime de tráfico de drogas, pelo que não há falar em falta de estabilidade, permanência ou mesmo em ausência de liame subjetivo, dada a participação de todos os componentes voltada à inconteste arrecadação de lucros com o crime, seja para a subsistência ou para a voluptuária aquisição de bens quaisquer.”



    Na mesma linha, o Tribunal de origem (eDOC 19):



    “No caso em questão, restou absolutamente comprovado terem os acusados se associado, de forma permanente, para a prática do tráfico de drogas. Compulsando os dados probatórios indiciários e aqueles obtidos durante a instrução criminal, verifica-se que ficou provado que os acusados empregaram esforços para estruturar uma associação voltada para o tráfico de drogas, contribuindo cada um para o sucesso da associação.



    O conjunto probatório, mormente a comunicação de serviço acostada aos autos não deixa dúvida da participação dos acusados Geanderson e Virgínia no delito de associação para o tráfico, de modo que não há que se falar em absolvição por falta de provas”.



    Nesse contexto, divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente